Tribunal: TJPA
Processo: 0006787-67.2017.8.14.0007
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0006787-67.2017.8.14.0007
SENTENCIANTE: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BAIAO

SENTENCIADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAIÃO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BAIÃO, DIONE ARANHA BATISTA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BAIAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA. MUNICÍPIO DE BAIÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI POSTERIOR RETIROU A ELEVAÇÃO AUTOMATICA DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR A CADA INTERSTICIO DE 03 ANOS DE EXERCÍCIO EFETIVO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA EM PARTE. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Não se opera a decadência do direito de ação quando a alegada ofensa ao direito liquido e certo se opera mês a mês, caracteriando prestação de trato sucessivo, como ocorre no presente caso.

II- Na espécie, o direito a progressão funcional da impetrante incide do período em que entrou no exercício efetivo do cargo, no caso, março de 1994 até julho de 2005, quando a Lei Municipal nº 1.375/2005 retirou a previsão de elevação automática de 5% na remuneração do servidor a cada 03 anos de labor.

III- Até a entrada em vigor da nova lei (Lei nº 1.375/2005), a impetrante contava com 11 (onze) anos de exercício efetivo, o que lhe renderia o direito a progressão funcional de 15% (quinze por cento) de adicional devendo, portanto, ser enquadrada no quadro de progressão funcional referente ao seu cargo, de acordo com o tempo de serviço como servidora efetiva.

IV- Ressalta-se que deve observar o prazo prescricional qüinqüenal previsto no Decreto nº 20.910/32, ao passo que os valores requeridos anteriores ao qüinqüênio do ajuizamento da ação estão atingidos pela prescrição.

V- Sentença mantida em reexame necessário. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única de Baião, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
DIONE ARANHA BATISTA
em face do
PREFEITO MUNICIPAL DE BAIÃO E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAIÃO.

Historiando os fatos, a autora ajuizou ação mandamental relatando, em síntese, ser servidora pública efetiva desde 1994, e em decorrência da Lei Municipal nº 1.178/93 que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Prefeitura Municipal de Baião alterada pela Lei nº 1.331/2001, faz jus a progressão funcional por antiguidade, o que não foi observado pelo Município requerido.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que concedeu parcialmente a segurança, nos seguintes termos (ID 2263630):

“(...) Pelo exposto, e com base, inclusive, no artigo 487, inciso I, do CPC, art. 1°, do Decreto n.° 20.910/32, bem como na legislação Municipal aplicável ao caso concreto, conforme explanado acima, extingo este processo com resolução do mérito,
CONCEDENDO PARCIALMENTE a segurança
requerida pela impetrante, determinando que o Município de Baião e a Secretaria Municipal de Administração, através de seus representantes, ora impetrados, enquadrem a autora no quadro de progressão funcional referente ao seu cargo, de acordo com o tempo de serviço que possui no seu cargo efetivo, com a conseqüente regularização salarial e implementação do percentual de 15% (quinze por cento) referente ao período compreendido entre março/1994 a julho/2005, conforme Lei Municipal n.° 1.178/93, alterada pela Lei n.° 1.331/01, vigentes à época do alcance do lapso necessário a contar da data do ajuizamento da ação (24/ 10/2017), considerando o teor da súmula 269, do STF, que informa não ser o mandado de segurança substitutivo da ação de cobrança, ou seja, não se presta aos fins de ação de cobrança, de forma que a concessão da segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período anterior à impetração. (MS 27565, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgamento em 18.10.2011, DJe de 22.11.2011).

Eventuais valores retroativos deverão ser cobrados, caso queira a impetrante, através de ação de cobrança, conforme o teor da súmula acima referida.

Considerando que, de acordo com os contracheques juntados pela impetrante, entre o período de novembro/2013 até o ajuizamento da ação (24/10/2017), este chegou a receber o adicional pleiteado, estes valores deverão ser glosados, ou seja, descontados, por ocasião da liquidação do valor retroativo devido, caso o impetrante ingresse com a ação e cobrança, conforme o caso. (...)”

A autora interpôs embargos de declaração alegando erro material na decisão de piso (ID 2263631), todavia, o recurso não fora acolhido, conforme sentença de ID 2263634.

Não havendo a interposição de recurso voluntário, subiram os autos para reexame necessário.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela confirmação da sentença prolatada, devendo a decisão
a quo
ser mantida
in totum
(ID 2139159).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da autora à Progressão Funcional por antiguidade, com a conseqüente incorporação das diferenças salariais e reflexos aos seus vencimentos.

Havendo questão preliminar, passo a sua análise.

PRESCRIÇÃO

Em sede de informações, o Município defendeu que o direito à progressão funcional da impetrante teria sido atingido pela prescrição, todavia, tal alegação não merece prosperar.

No caso em análise, tendo em vista que a ação fora ajuizada contra a Fazenda Pública, aplica-se o prazo prescricional qüinqüenal previsto no Decreto nº 20.910/32 e, tratando-se de relação de trato sucessivo e, diante da ausência de expresso pronunciamento da Administração acerca do direito ora reivindicado pela autora, a obrigação se renova mês a mês.

Portanto, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme se verifica na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Encontra-se igualmente pacificado nesta Egrégia Corte, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES STJ. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I E II DO CPC/73. 2- Não cabe aplicação da prescrição trienal do 206, § 3º, V, do Código Civil. Essa controvérsia foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, sob o regime de recursos repetitivos (Resp. 1.251.993/PR), sendo consolidado o entendimento de que, no tocante à prescrição nas demandas de reparação civil formuladas em face da Fazenda Pública, prepondera o prazo prescricional de 5 anos, preceituado no Decreto 20.910/32; 1, 3, 4 5 e 6. Omissis. (Proc. nº 003225648.2013.8.14.0301; 1ª Turma de Direito Público; Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; j. 28/01/2019; p. DJe 13/02/2019)”

Por essa razão,
rejeito a preliminar suscitada.

INTEMPESTIVIDADE

O mesmo se aplica para a alegação de intempestividade do Mandado de Segurança, uma vez que por se tratar de relação de trato sucessivo, onde a obrigação e a violação ao direito se renovam mês a mês, não há se falar em decadência no ajuizamento da ação, razão pela qual
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Adentrando no mérito, sobre a progressão funcional,
quando do início de seu vínculo efetivo com a administração pública, após a aprovação em concurso público e nomeação no ano de 1994, estava em vigor a Lei Municipal nº 1.178/93, que dispunha sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários do Município de Baião e trazia consigo os seguintes dispositivos:

“Art. 9º - A carreira é a linha de acesso do servidor da categoria funcional a que pertence para a categoria funcional mais elevada, respeitando-se o tempo de serviço.

Art. 10 – O desenvolvimento na carreira dar-se-á por Progressão e Ascensão Funcional.

(...)

Art. 12 – A progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício do Município Baião.

Parágrafo único – O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de 02 (dois) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

Art. 13 – A progressão Funcional por merecimento far-se-á pela elevação à referência imediatamente superior, mediante avaliação de desempenho a cada interstício de 03 (três) anos, contado o primeiro a partir da vigência desta lei.

(...)

Art. 20 – A cada categoria funcional corresponderá à uma escala progressiva de vencimentos composta de 18 (dezoito) referencias, de 02 (dois) anos o intervalo entre um e outro, atribuído a cada nível o valor equivalente a 5% (cinco por cento), calculado sobre o valor do nível anterior, resultante da prorrogação funcional que se verifica no mesmo cargo.”

Posteriormente, a citada norma foi alterada pela Lei nº 1.331/2001, que dispunha o seguinte:

“Art. 12 – A Progressão Funcional por Antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício no mesmo cargo.

Parágrafo Único – O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de 03 (três) anos, será computado para a primeira progressão funcional que ocorrer depois do enquadramento.

(...)

Art. 20 – A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos composta de 15 (quinze) referências, sendo de 3 (três) anos o intervalo entre um e outro, atribuído a cada nível o valor equivalente a 5% (cinco por cento), calculados sobre o valor do nível anterior, resultante da progressão funcional que se verifica no mesmo cargo.”

No ano de 2005, a Lei Municipal nº 1.375/2005, que instituiu o Plano de Carreira e Remuneração do Município de Baião, revogou expressamente as Leis Municipais anteriores de nº 1.178/93 e nº 1.331/2001, retirando a elevação em 5% (cinco por cento) da remuneração do servidor a cada 03 (três) anos de labor, pois, sobre o desenvolvimento na carreira, a nova lei assim determina:

“Art. 9º. O desenvolvimento do servidor, dentro da carreira a que pertence, dar-se-á através de:

I – Promoção Funcional Horizontal:

a) Por merecimento;

II – Promoção Funcional Vertical.

Art. 10. A promoção funcional por merecimento, far-se-á obedecida a requisitos e vantagens regulamentados por Decreto Executivo, objetivando a avaliação comprobatória de desempenho, currículo e pesquisa a cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo, observando-se:

I. Desempenho excelente em avaliação de desempenho;

II. Estar na referência salarial por um período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses;

III. Não ter sofrido punição disciplinar no período;

IV. Estar em efetivo exercício das funções do cargo;

V. Durante o período de aquisição ter registrado, no máximo até 18 (dezoito) faltas sem justificativa.

§1º A promoção funcional horizontal por merecimento será realizada por Comissão constituída por membros do Conselho Municipal de Política de Administração de Pessoal, previstos no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

§2º A promoção funcional horizontal por merecimento não poderá ser concedida ao servidor que não houver cumprido todo o período correspondente ao interstício, no efetivo exercício das funções de seu cargo efetivo.

Art. 11. A promoção funcional vertical se fará mediante aprovação em concurso público para outro cargo previsto no presente Plano.”

Pela análise na legislação aplicada ao caso, observa-se que o direito à progressão funcional incide no período em que a servidora entrou em exercício efetivo no cargo, no caso, em março de 1994, conforme Decreto de nomeação nº 078/1994, até julho de 2005, quando a Lei Municipal nº 1.375/2005, retirou a previsão de elevação de 5% da remuneração do servidor a cada três anos de labor. Desse modo, a partir da edição da Lei nº 1.375/2005, o direito pleiteado deixou de ter previsão legal.

Nesse caso, percebe-se que resta caracterizado o período de três triênios, a incidir sobre a remuneração da impetrante, tendo em vista que até a entrada em vigor da lei nº 1.375/2005, contava com 11 (onze) anos de serviço público efetivo no município, o que renderia o direito a progressão funcional com direito a 15% de adicional, devendo ser enquadrada no quadro de progressão funcional referente ao seu cargo, de acordo com o seu tempo de serviço como servidora efetivo.

No mesmo sentido é o parecer do
Parquet
de segundo grau, conforme trecho a seguir:

“
Importante frisar que a impetrante não faz jus ao percentual de 20% que requerer, já que a contagem de cada 5% se dá com o cumprimento de 3 anos completos, visto que os períodos que compreendem os 15% determinados pelo Juízo em sentença se fizeram valer na data de março de 2003. A impetrante não tem direito a mais 5% para completar os 20% visto que de março de 2003 até julho de 2005 não completa 3 anos.
”

No que se refere ao reconhecimento do pedido de pagamento da diferença salarial que foi recebida a menor, deve ser aplicado ao caso o prazo prescricional quinquenal disposto no Decreto nº 20.910/32, ou seja, a partir de 24/10/2017, data do ajuizamento da ação, ao passo que os valores requeridos, anteriores a esse qüinqüênio, estão atingidos pela prescrição.

Contudo, cabe destacar que o mandado de segurança não é sucedâneo de ação de cobrança, de modo que não se presta aos fins de reivindicação de valores anteriores ao período de impetração, nos termos da Súmula 269 do STF.

Ante o exposto,
CONFIRMO A SENTENÇA A QUO
na sua totalidade, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
10
de
maio
de 20
21
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 17/05/2021